Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-63.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE PONTOS NÃO DISCUTIDOS NO PROCESSO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO (ART. 334, CPC). NÃO IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE NÃO CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CERNE RECURSAL: ILEGITIMIDADE PASSIVA. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS A CITAÇÃO. ARTIGO 338, CPC. NÃO OBSERVÂNCIA SEGUIDA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Matérias referentes ao mérito e que não foram apreciadas em sentença pela qual o feito foi extinto sem exame de mérito não podem ser apreciadas nesta sede.

2. A autora não recorreu da decisão pela qual definida a não realização da audiência a que se refere o artigo 334, CPC. De qualquer forma, a não realização da audiência de conciliação ou mediação não impede às partes buscar, em qualquer tempo, eventual autocomposição. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3. Embora não efetivada a citação de um dos réus, ambos compareceram espontaneamente aos autos, apresentando contestação, o que supre o ato citatório. Preliminar rejeitada.

4. “( ) 3. O artigo 338 do Código de Processo Civil possibilita ao autor que altere a petição inicial para substituição do réu, mesmo depois de oferecida a defesa, providência judicial não observada pelo d. Magistrado. (..)”(Acórdão 1266879, 00356455820168070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no PJe: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reconhecido o error in procedendo, o recurso deve ser provido.

5. Recurso parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e provido.